Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704453-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIANO PEIXOTO GARCIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, impugnando decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que manteve a penhora sobre o imóvel levado à hasta, ao argumento de que a propriedade somente é transferida por meio do registro da alienação no Registro de Imóveis, razão pela qual, havendo tão somente contrato de compromisso de compra e venda desacompanhado do mencionado registro, a propriedade permanece com as executadas. Alegam as agravantes, em síntese, que, muito antes da determinação do ato constritivo, o imóvel foi alienado para terceiros, ainda que não tenha havido o registro do ato translativo, e que a jurisprudência tem reconhecido a validade desse instrumento. Acrescentam que: a substituição do imóvel penhorado por aquele indicado na petição de ID no 30818985 não trará nenhum prejuízo ao Exequente, tendo em vista que o objeto da ação originária É EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, e não de entregar ou dar coisa certa. Pelo contrário, a manutenção da decisão de primeira instância certamente levará o Exequente a uma sucumbência dos prováveis embargos de terceiros que serão opostos pelos compromissários compradores do imóvel penhorado, ou seja, o Lote II, da Quadra E2 (ID 1455153 – p. 4). Asseveram, ademais, que, segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o contrato particular de compra e venda de imóvel produz efeitos entre as partes e entre terceiros, ainda que não registrado. Assim, defendem a possibilidade de substituição da penhora pelo bem indicado. Pleiteiam, pois, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão que determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel questionado e a realização da hasta pública e, no mérito, pugnam pela substituição do imóvel penhorado por aquele indicado nos autos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado com procuração nos autos, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em primeiro lugar, ressalte-se não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, conforme reconhecido tanto pelo juízo de origem como pelas partes, muito embora o imóvel tenha sido objeto de contrato de compromisso de compra e venda entre as executadas e terceiro, o ato não foi levado a registro perante o Registro de Imóveis competente. Desse modo, a propriedade do bem permanece com a executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo passível, pois, de penhora. A realização de hasta pública, portanto, não revela a possibilidade de ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive porque eventual insurgência de terceiros deve ser veiculada em ação própria. Por outro lado, também não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, a uma, pelo motivo acima declinado, qual seja, a executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA figurar como proprietária do bem penhorado. Além disso, da leitura dos autos originários, extraem-se algumas conclusões. Em primeiro lugar, verifica-se que a questão da substituição da penhora já fora decidida em proferimento jurisdicional anterior, de ID 34432786, tendo o magistrado considerado que a parte executada não comprovou a alienação do imóvel, além do fato de que a documentação acostada aos autos demonstrava que a parte executada é proprietária do imóvel litigioso. Na mesma ocasião, então, rejeitou a impugnação à penhora e determinou à parte executada que se manifestasse sobre a avaliação do imóvel. Na sequência, a parte executada não se insurgiu contra tal decisão, impugnando tão somente o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça (ID 36242696 – p. 1/2 dos autos originários). Logo, instalou-se a preclusão temporal e consumativa acerca do tema. Como se não bastasse, em relação ao pedido de substituição de penhora, as executadas não demonstraram a propriedade do bem indicado, conforme impõe o art. 847, § 1o, I e § 2o, do CPC. Por fim, porém não menos importante, tampouco houve concordância do exequente quanto à pleiteada substituição e, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente, que, por sua vez, tem legitimidade para recusar a substituição que não atende aos requisitos do art. 847 do CPC. Por tais motivos, não se vislumbra a existência da probabilidade de provimento do recurso a sustentar a atribuição de efeito suspensivo ao vertente agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator